Tribunal: TJSP
Processo: 0008529-52.2023.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO PROCESSO, POR ILICITUDE DAS PROVAS, EM VIRTUDE DA ILEGALIDADE DA ABORDAGEM E BUSCA PESSOAL – REJEIÇÃO – Abordagem realizada em razão de fundada suspeita da prática de crime, tendo em vista o comportamento do réu e de seu comparsa, que foram surpreendidos quando trafegavam na contramão de direção e, ao notarem a aproximação policial,

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO PROCESSO, POR ILICITUDE DAS PROVAS, EM VIRTUDE DA ILEGALIDADE DA ABORDAGEM E BUSCA PESSOAL – REJEIÇÃO – Abordagem realizada em razão de fundada suspeita da prática de crime, tendo em vista o comportamento do réu e de seu comparsa, que foram surpreendidos quando trafegavam na contramão de direção e, ao notarem a aproximação policial, empreenderam fuga e dispensaram arma de fogo. Tratando-se de situação de fundada suspeita do cometimento de delito, a atuação dos policiais encontra-se revestida de legalidade, nos termos do artigo 240, § 2o, e artigo 244, ambos do Código de Processo Penal. Condenação baseada em provas lícitas e devidamente fundamentada na r. sentença. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE REMESSA DOS AUTOS AO ÓRGÃO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA A FORMULAÇÃO DE PROPOSTA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL – NÃO CONHECIMENTO – Matéria que já foi objeto de apreciação em sede de HC no 2205994-88.2023.8.26.0000, ordem essa que, por V.U., foi denegada em 06.09.2023. – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – Provas dos autos suficientes a demonstrar que o apelante recebeu os bens em questão ciente de suas origens ilícitas. Dolo evidenciado. Recurso parcialmente provido, para, rejeitada a primeira preliminar e não conhecida a segunda, fixar o regime inicial aberto e substituir a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos.